Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-60.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000654-60.2015.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA e outros

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADES REFUTADAS. CARÁTER DÚPLICE. EXISTÊNCIA DE
COMODATO VERBAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA COMODATÁRIA. FLUÊNCIA DO PRAZO
IN ALBIS
. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA QUE SE TRANSVESTIU INJUSTA. ALUGUEIS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAS CORROBORATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS.
PROVIDO O DO COMODANTE E IMPROVIDO O DO COMODATÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da comodatária e CONHECER E DAR provimento ao recurso da comodante
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA